Tribunal: TJDFT
Processo: 0731050-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO PARA ESCLARECIMENTO DE FATOS CONTROVERTIDOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO COMPLEMENTAR. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de produção de prova oral, de pessoa mencionada em contestação. O indeferimento baseou-se na premissa de que a controvérsia — relativa à falsificação de assinatura em contrato e à verificação de pagamento por cheque — demandaria exclusivamente prova documental e pericial. A parte agravante alegou cerceamento de defesa, argumentando que a testemunha possui conhecimento direto sobre os fatos e seria essencial para elucidar a dinâmica da negociação e a entrega do documento impugnado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da oitiva de testemunha arrolada pelo autor, com vínculo direto aos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa, diante da sua relevância para esclarecimento de circunstâncias não abarcadas por provas documental e pericial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A testemunha indicada possui vínculo direto com os fatos narrados por ambas as partes, especialmente quanto à origem do documento impugnado, sendo mencionada reiteradamente na contestação e potencialmente capaz de esclarecer alegações recíprocas de falsidade e má-fé.
4. Ainda que a perícia grafotécnica e a requisição de microfilmagens bancárias estejam determinadas, essas provas não substituem o esclarecimento das circunstâncias fáticas da negociação, como a entrega do documento e a atuação do corretor.
5. A negativa antecipada da prova oral, sem fundamentação concreta quanto à sua inutilidade, compromete o devido processo legal e a paridade entre as partes, podendo gerar nulidade futura da sentença por cerceamento de defesa.
6. O juiz, embora destinatário da prova (CPC, art. 370), deve motivar o indeferimento de diligência requerida quando esta se mostra potencialmente relevante à elucidação dos fatos, o que não ocorreu no caso.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.196.200/SP) reconhece cerceamento de defesa quando há indeferimento de provas necessárias à instrução do feito, ensejando julgamento antecipado com base em quadro probatório incompleto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal potencialmente relevante para esclarecimento de fatos controvertidos, especialmente quando a testemunha possui vínculo direto com a negociação e é mencionada pelas partes.
2. A prova oral pode complementar a perícia e a prova documental, contribuindo para o esclarecimento da dinâmica dos fatos e a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 370, parágrafo único, e 371.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.196.200/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 10.06.2025, DJEN 16.06.2025.